Tribunal: TJMT
Processo: 1029009-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029009-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), SANDRYELE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 048.954.771-00 (ADVOGADO), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.008.042/0001-18 (AGRAVANTE), MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 02.844.018/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE OPERACIONAL, TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS OU COMUNHÃO DE GESTÃO. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DISTINTA. INVIABILIDADE DA INCLUSÃO DE TERCEIRA NO POLO PASSIVO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS NO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu terceira empresa no polo passivo de cumprimento de sentença, sob alegação de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial, com base em suposta coincidência de endereço e objeto social.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito à validade da decisão que reconheceu a existência de sucessão empresarial e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, com base em indícios de continuidade operacional, sem comprovação de transferência patrimonial ou comunhão de gestão.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando semelhança de objeto social, endereço ou vínculo familiar entre sócios.

4. Os documentos apresentados limitam-se a planilha de débito e ficha cadastral, sem comprovar continuidade operacional, transferência de ativos ou comunhão de estrutura.

5. A composição societária das pessoas jurídicas envolvidas é distinta e não se constatou identidade ou superposição de sócios, tampouco dissolução irregular da empresa originária.

6. Inexistindo prova robusta de fraude ou abuso da personalidade jurídica, é indevida a inclusão da agravante no polo passivo da execução.

7. Julgado improcedente o incidente, impõe-se a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso da forma societária, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

2. A mera coincidência de endereço, ramo de atividade ou vínculos familiares entre sócios não autoriza, por si só, a inclusão de terceira empresa no polo passivo da execução.

3. A improcedência do incidente autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte indevidamente chamada a juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, e 85, §§ 2o e 8o; CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1004152-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.04.2025; TJSP, AI no 2373462-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 12.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA–ME, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado por dependência ao cumprimento de sentença da ação monitória no 1001974-42.2018.8.11.0002, ajuizada por MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.

A decisão agravada acolheu o incidente e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução, reconhecendo indícios de sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial, diante da suposta identidade de endereço e semelhança de objeto social entre a empresa executada originária, J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA–EPP, e a ora agravante.

Sustenta a agravante que a decisão agravada incorre em violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da autonomia da pessoa jurídica, por presumir fraude e sucessão empresarial sem a devida comprovação dos requisitos legais, especialmente os previstos no artigo 50 do Código Civil, e que a mera coincidência de endereço comercial e objeto social não configura, por si só, fraude ou sucessão empresarial irregular, sendo indispensável a demonstração inequívoca de efetiva transferência de patrimônio, comunhão de gestão, continuidade operacional ou confusão de bens, o que não se verifica nos autos.

Destaca que a empresa executada, J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA–EPP, encontra-se ativa e em regular funcionamento desde 2001, inexistindo indícios de encerramento irregular, dissolução fraudulenta ou inatividade comercial.

Argumenta que não houve transferência de fundo de comércio, bens, acervo patrimonial, empregados ou clientela da executada para a agravante, e que ambas possuem endereços distintos, afastando qualquer presunção de sucessão empresarial ou confusão patrimonial.

Refuta também a tese de grupo econômico ou comunhão de gestão entre as empresas, apontando que eventuais vínculos familiares entre sócios não bastam para justificar a responsabilização solidária entre pessoas jurídicas autônomas.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar grave risco de constrição indevida de bens da agravante, sem respaldo jurídico suficiente, comprometendo sua atividade empresarial e violando o devido processo legal.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para o fim de ser excluída do polo passivo do cumprimento de sentença, bem como anulada a condenação ao pagamento das custas processuais do incidente.

O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão encartada no id. 310549856.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que existem provas claras de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial entre a executada originária e a agravante.

Alega que ambas atuam no mesmo ramo, no mesmo local e sob a mesma administração, e que a agravante apresentou defesa no incidente como se fosse a própria devedora, o que evidenciaria a ausência de separação patrimonial.

Argumenta que a execução tramita desde 2018 e os meios ordinários de expropriação foram ineficazes, sendo a desconsideração da personalidade jurídica necessária para evitar a frustração do crédito. Por fim, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência (id. 309482876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à legalidade e à pertinência da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da recorrente no polo passivo de cumprimento de sentença, em razão de suposta sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial entre ela e a empresa devedora originária.

A teor do artigo 50 do Código Civil, com redação conferida pela Lei n.o 13.874/2019, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração do uso abusivo da forma societária, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A par disso, o procedimento encontra disciplina nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, que determinam a instauração de incidente específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, excetuadas as hipóteses de formulação do pedido na petição inicial.

Na hipótese em exame, ao contrário do que que ocorreu em momento anterior da execução, quando houve tentativa de inclusão direta da agravante no polo passivo sem o devido incidente, o que motivou a reforma da decisão por esta Câmara no julgamento do RAI n.o 1005594-58.2024.8.11.0000, agora se verifica a instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a intimação da empresa agravante e possibilidade de manifestação ampla sobre os fatos.

Registro, de início que, naquele precedente o colegiado não enfrentou o mérito da alegada sucessão empresarial, limitando-se a reconhecer que a inclusão da empresa no polo passivo da execução sem o devido processo legal, afrontava garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, a nulidade reconhecida foi de natureza estritamente procedimental.

Superada essa etapa, a matéria retorna à apreciação desta Câmara, agora sob a via processual adequada, com incidente devidamente instaurado e respeitado o contraditório, de sorte que a análise dos elementos constantes nos autos pode ser feita com a segurança processual exigida, dentro dos parâmetros legais fixados pela jurisprudência desta própria Corte.

A despeito das
premissas adotadas na decisão recorrida, os elementos constantes dos autos do incidente não são suficientes para sustentar, nos moldes exigidos pelo artigo 50 do Código Civil, a configuração de sucessão empresarial irregular ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora recorrente.

No caso, menciona-se que ambas as empresas atuariam no mesmo ramo, no mesmo endereço e sob a mesma administração, entretanto, a documentação acostada ao incidente não comprova tais afirmações de forma objetiva. A inicial foi instruída exclusivamente com uma planilha de débito.

Ainda que conste da decisão imagens da inscrição de situação cadastral da empresa agravante, tal documento apenas confirma dados básicos como o ramo de atividade, o endereço e a data de abertura, que, considerados isoladamente, não bastam para caracterizar a continuidade irregular da atividade empresarial, tampouco evidenciam desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A mera semelhança do objeto social ou a coincidência de endereço não bastam, isoladamente, para afastar a autonomia patrimonial de pessoas jurídicas distintas. Para tanto, seria indispensável a comprovação de circunstâncias mais contundentes, como a transferência de ativos, a continuidade das operações comerciais, o compartilhamento de estrutura física ou de pessoal, dentre outros elementos concretos que evidenciassem vínculo além da coincidência meramente formal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, para fins de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
2. A mera coincidência de endereço ou semelhança de atividade não é suficiente para caracterizar, por si só, a sucessão empresarial fraudulenta. 3. A extensão da execução a terceiro exige demonstração robusta de confusão patrimonial ou simulação dolosa, mediante prova inequívoca
e em procedimento próprio. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137. (...) (TJ-MT 1004152-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. (...). Razões de Decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que requer prova inequívoca de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme artigo 50 do Código Civil. 4. No caso, não há comprovação suficiente de grupo econômico ou confusão patrimonial entre as empresas, sendo insuficientes os indícios apresentados, como vínculo familiar entre sócios e coincidência de endereço
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica julgado improcedente. Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. 2. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração sem os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Legislação Citada: Código Civil, art. 50. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 623 .837/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 17/02/2011. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23734624320248260000 Campinas, Relator.: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 12/05/2025, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2025) (destaquei)

Com relação ao aviso de recebimento referente à citação da empresa executada, trata-se de documento datado de 2018 que apenas atesta o endereço de entrega da correspondência, sem fornecer qualquer dado adicional que permita concluir, com segurança, pela identidade do estabelecimento comercial ou pela manutenção dissimulada da atividade empresarial.

A desconsideração da personalidade jurídica exige elementos concretos que revelem o uso abusivo da pessoa jurídica com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se pode extrair, com a segurança necessária, dos documentos constantes do incidente.

Nesse contexto, embora a argumentação do juízo de origem tenha apontado possíveis indícios, o conjunto probatório é insuficiente para autorizar a medida excepcional de inclusão da agravante no polo passivo da execução, sobretudo diante da ausência de qualquer prova robusta que demonstre efetiva sucessão empresarial ou esvaziamento patrimonial fraudulento da empresa executada.

Quanto à titularidade das sociedades empresárias envolvidas, a consulta aos registros da Receita Federal revela que a agravante e a executada originária possuem composições societárias absolutamente distintas, sem qualquer superposição de sócios, cotas ou gestão.

Consta que a
Parreira Auto Center e Locadora Ltda–ME
tem como única sócia a Sra.
Vanda de Jesus
(id. 309796866 – fls. 50/52), ao passo que a empresa originariamente executada,
J. C. Parreira Duarte & Cia Ltda–EPP
, é composta por
João Carlos Parreira Duarte
e
James Cláudio Parreira Duarte
.

Tal constatação afasta a existência de comunhão societária ou de controle entre as empresas, não sendo possível presumir, com base em vínculos familiares ou em eventual semelhança nominal, a formação de grupo econômico de fato. Tampouco se verifica qualquer elemento concreto que autorize a imputação de responsabilidade solidária à agravante.

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos probatórios suficientes para autorizar a medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão da empresa
Parreira Auto Center e Locadora Ltda–ME
do polo passivo do cumprimento de sentença.

No que se refere aos honorários advocatícios, embora não tenham sido fixados pelo juízo de origem, trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, inclusive em grau recursal, sem configurar reformatio in pejus, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas
. 2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055 .080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2516427 SP 2023/0400630-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024) (destaquei)

Além disso, o STJ reconhece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ter natureza de demanda incidental com conteúdo litigioso próprio, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em caso de improcedência do pedido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 4. Recurso especial não provido
. (STJ - REsp: 2072206 SP 2023/0154241-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025) (destaquei)

No caso, diante da rejeição do incidente, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, considerando a complexidade da controvérsia e o tempo de tramitação. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde o trânsito em julgado, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil e art. 161, §1o, do CTN.

Por fim, não se aplica a majoração recursal prevista no §11 do art. 85 do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.059 do STJ, uma vez que os honorários não foram fixados na origem e o recurso foi provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025